Tribunal: TJMT
Processo: 0001098-26.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001098-26.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELA PLACIDO QUERENDO - CPF: 701.418.731-75 (EMBARGANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), JOANA D ARC DE PLACIDO - CPF: 513.770.471-72 (EMBARGANTE), VALMIR BURDZ - CPF: 584.370.702-44 (ADVOGADO), MELK MARCOS PEREIRA RIBERIO QUERENDO - CPF: 049.404.641-48 (EMBARGANTE), RICARDO SILVERIO CAZARI - CPF: 802.043.411-91 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (EMBARGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RICARDO SILVERIO CAZARI - CPF: 802.043.411-91 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ELIAS TEIXEIRA BARBOSA FILHO - CPF: 029.551.388-86 (ADVOGADO), ISABELA PLACIDO QUERENDO - CPF: 701.418.731-75 (EMBARGADO), JOANA D ARC DE PLACIDO - CPF: 513.770.471-72 (EMBARGADO), MELK MARCOS PEREIRA RIBERIO QUERENDO - CPF: 049.404.641-48 (EMBARGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0001098-26.2014.8.11.0041

EMBARGANTE:
RICARDO SILVERIO CAZAR

EMBARGADOS:
TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO

ISABELA PLACIDO QUERENDO

JOANA D ARC DE PLACIDO

MELK MARCOS PEREIRA RIBERIO QUERENDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 137717665) opostos contra acórdão desta Câmara (Id 136134193) que a unanimidade, desproveu
recurso de apelação interposto por
RICARDO SILVÉRIO CAZARI (ora embargante) e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
ISABELA PLÁCIDO QUERENDO, MELK MARCOS PEREIRA RIBEIRO e JOANA D’ARC DE PLÁCIDO
(ora embargados), para determinar o pagamento de pensão mensal de 2/3 do

salário mínimo mensal em favor da viúva Joana D’Arc de Plácido, desde a data do acidente (07/06/2012), até a data em que o falecido completaria 70 (setenta) anos (11/04/2044), ou até que a beneficiária convole novas núpcias ou mantenha união estável, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em suas razões recursais (Id 137717665) o embargante (Ricardo Silvério Cazari) aduz
omissão quanto ao que dispõe o art. 7
º
do Código de Processo Civil inerente à ausência de intimação do Recorrente para apresentar memoriais finais, arguindo assim a nulidade da sentença recorrida.

Assevera
“n
ão restam dúvidas que o Recorrente foi prejudicado,
sendo impossibilitado de ter sua defesa realizada em sua plenitude, ante a falha no trâmite processual
. Essa c. Câmara
não
reconheceu a nulidade processual, motivo pelo qual o acórdão recorrido é omisso quanto ao que dispõe o art. 7 do CPC”.

Acrescenta a ocorrência de omissão em relação ao disposto no art. 927 do Código Civil referente ausência de ato ilícito.

Argumenta que
“tão logo aconteceu o acidente, o Recorrente desceu para prestar apoio, carregou o corpo da vítima, colocando-a num carro para levá-la ao hospital, permanecendo no local até a chegada dos policiais”
.

Acrescenta que
“em nenhum momento agiu com imprudência, negligência ou imperícia, surpreendido com o carro parado na estrada,
não
podendo ser responsabilizado civilmente”.

O Recorrente arguiu ainda a existência de omissão quanto às disposições do art. 944 do Código Civil sob a alegação de que “
o
quantum
fixado pelos danos morais não atendeu a proporcionalidade e razoabilidade”.

Ao final requer
seja conhecido e acolhido os declaratórios, para manifestação explicita deste Tribunal acerca dos artigos indicados, sem prejuízo de prequestionar referidas matérias.

Sem contrarrazões (Id 139434198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro a existência de requerimentos dos embargados para sustentação oral (Ids 147485692 e 148423674), modalidade não admitida no caso de embargos de declaração, ante a vedação prevista no art. 93 do Regimento Interno de e. Tribunal.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 93 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT – RECURSO REJEITADO. Não haverá sustentação oral nos embargos de declaração.”
(TJ-MT 10203302320208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Ultrapassado o registro preliminar, verifica-se que os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegado vício de omissões no acórdão (Id 135939699), assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PREJUIZO PROCESSUAL – PENSIONAMENTO MENSAL PARA FILHOS E VIÚVA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA PRESUMIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO
.

Não há se falar em nulidade de sentença quando inexistir a demonstração de prejuízo no curso do processo.

Comprovado nos autos o ato ilícito referente à colisão causada pelo caminhão em acidente de trânsito, bem como o dano que resultou no evento morte da vítima, demonstrado assim o nexo de causalidade entre a ação do condutor do caminhão e a consequência fatal,
inequívoco a
responsabilidade civil e o dever indenizatório.

O
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A pensão mensal é devida à esposa e aos filhos do falecido em acidente de trânsito, pois inequívoco que o
de cujus
exercia a atividade profissional de advogado, inclusive o evento morte ocorreu durante viagem a trabalho, sendo presumida a dependência econômica em relação aos filhos e à viúva.”

Em suas razões recursais (Id
137717665
), o embargante alega omissões inerentes
à ausência de intimação do Recorrente para apresentar memoriais finais, arguindo assim a nulidade da sentença recorrida;
omissão em relação ao disposto no art. 927 do Código Civil referente ausência de ato ilícito, e por fim,
omissão quanto às disposições do art. 944 do Código Civil sob a alegação de que “
o
quantum
fixado pelos danos morais não atendeu a proporcionalidade e razoabilidade”.

Contudo, diferentemente do alegado pelo embargante, inexistem as aventadas omissões.

Transcrevo trechos do voto condutor do acordão recorrido, correspondentes às matérias ora arguidas como omissas, de forma individualizada:

“(...)
Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de intimação para apresentação de memoriais, pois
a decretação de qualquer nulidade processual exige a comprovação do real prejuízo suportado pela parte.

No caso concreto, os atos processuais antecedentes à prolação da sentença seguiram sem qualquer irregularidade. Digo isso porque foi materializado despacho judicial que determinou a intimação das partes oportunizando indicarem provas a produzir (Id 39825391 – pág. 8), proferida decisão saneadora que equacionou matérias preliminares, demarcou as questões de fato para fins de atividade probatória mediante os meios de prova admitidos (Id 39825396 – pag. 55/56), e ainda, realizado audiência de instrução e julgamento com oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, na presença dos respectivos patronos, inexistindo ofensa ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório, tampouco, comprovação de prejuízo suportado pelo apelante.

Assim, ante a inexistência da demonstração de eventual e hipotético prejuízo processual, elementar que a ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não produz cerceamento de defesa, pois é cediço que os memoriais finais servem para reiterar os argumentos apresentados nos autos (...)”.

Consta ainda no conteúdo do respectivo voto a colação de entendimentos jurisprudências deste e. TJMT.

Da mesma forma, não merece prosperar à alegada omissão correspondente ao disposto no art. 927 do Código Civil – ausência de ato ilícito, eis que, referida matéria contempla o núcleo da ação, ou seja, a responsabilidade civil diante do acidente, sendo examinado detalhadamente e sopesado provas documentais e orais.

Nesse sentido, examinado e averbado no acordão recorrido o teor do
Boletim de Ocorrência de Acidente, lavrado por autoridade competente do 14º Batalhão de Policia Militar – Comando Regional IV – Região Sul – Paranatinga/MT, que registrou em seu histórico a dinâmica do aciden
te, assim como, o conteúdo do documento correspondente ao ressarcimento devido pela cobertura constante da apólice de seguro, enquanto n
a prova testemunhal, foram ouvidos e registradas as declarações de dois advogados que presenciaram os fatos e o depoimento pessoal da viúva.

Aferido o acervo probatório produzido nos autos, o voto condutor do acordão recorrido assim averbou:

“
Do acervo probatório juntado aos autos, constata-se que os autores da ação indenizatória comprovaram o fato constitutivo do direito postulado, enquanto o apelante (Ricardo) não comprovou a existência de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelos autores.

A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizado pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e a lesão ao respectivo particular, consoante preconiza os artigos 186 e 927 do Código Civil.

(...)
O contexto probatório produzido nos autos comprovou, de forma inequívoca, que a colisão produzida pelo caminhão conduzido pelo apelante (Ricardo) resultou no óbito da vítima Franco Ribeiro Querendo.

Comprovou ainda a culpa exclusiva do condutor do caminhão, sobretudo diante das circunstâncias em que ocorreu o acidente, ou seja,
às 11:00 horas da manhã, claridade solar, trecho da rodovia em “longa reta”, mesmo assim veio a colidir na traseira de um veículo que estava parado à beira da estrada para trocar pneu.

Em outros termos, não havia chuva, não era curva, não era período noturno, não estava escuro, não houve envolvimento de outro veículo no acidente, enfim, não há nenhuma eventual excludente comprovada nos autos de modo a afastar a responsabilidade do apelante.

É sabido que o condutor do veículo deve conduzi-lo com a atenção e cuidado para evitar qualquer tipo de acidente, sobretudo quando se trata de um caminhão com carreta bi-trem, notadamente conhecido pela sua elevada dimensão.

(...)

As provas documentais acostadas aos autos, corroborados pelo teor dos testemunhos colhidos em audiência de instrução e julgamento, são suficientes para comprovar a dinâmica do acidente e não foram infirmadas pelo apelante (Ricardo).

Desse modo, presentes nos autos os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade civil, ou seja, o ato ilícito correspondente à colisão causada pelo caminhão de propriedade da empresa Transportadora Guanabara Ltda. – ME por seu preposto e ora apelante (Ricardo), o dano do abalroamento que resultou no evento morte da vítima que efetuava a substituição do pneu de seu veículo, e o nexo de causalidade demonstrado pelo vínculo entre a ação do condutor do caminhão (apelante) e o resultado que produziu o acidente fatal, não há amparo à reforma da sentença.

Salienta-se que é objetivamente responsável o empregador pelo ato de seu preposto na condução do veículo causador do acidente, nos termos do art. 932, III, do CC, sendo presumida a sua culpa, consoante Súmula nº. 341 do c. STF:
“É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”
.

Por fim, quanto a alegada
omissão em relação ao
disposto no art. 944 do Código Civil ao argumento que
“o quantum fixado pelos danos morais não atendeu a proporcionalidade e razoabilidade”
, pode-se atestar sua inocorrência, extraindo do voto condutor do acordão recorrido o seguinte trecho:

“
Superado a matéria inerente a condenação do requerido no dever de indenizar, passo ao exame concomitante do tema remanescente em ambos os apelos, ou seja, o

quantum
indenizatório
, pois, de um lado, os autores da ação perseguem a majoração dos valores fixados a título de danos morais e materiais, enquanto de outro lado, o requerido postula a redução dos valores.

(...)

Lado oposto, o
requerido-apelante
(Ricardo), em suas razões recursais (Id 116380962), postulou a redução do valor inerente aos danos morais ao argumento de que
“a sentença não atendeu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não observou as condições econômicas e sociais das partes, as quais sequer há informações efetivas nos autos, e do bem jurídico lesado, mostrando-se excessivo o montante de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) em favor dos apelados”
(sic).

É cediço que a
indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da proporcionalidade, de modo que o
quantum
fixado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, em enriquecimento sem causa da vítima.

Desse modo, o
arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Assim a definição do
quantum
deve observar a dupla finalidade da
indenização
: compensar adequadamente a vítima e, em contrapartida, punir o infrator.

No caso concreto, os autores da ação indenizatória (Isabela, Melk e Joana D’Arc) são, respectivamente, os dois filhos e a esposa/viúva da vítima fatal do acidente de trânsito (Franco Ribeiro Querendo), advogado em pleno exercício de sua atividade profissional à época do trágico acidente. É incontestável que o abalo moral gerado pela morte precoce de um pai e esposo produz uma dor imensurável, não sendo tarefa fácil a valoração indenizatória, eis que jamais poderá compensar a perda do ente querido.

Inclusive, porque, a rigor, na relação familiar existem laços de afetividade e amparo recíproco estabelecido entre seus integrantes, que, no presente caso, foram rompidos abruptamente pelo
acidente de trânsito.
Esse aspecto subjetivo é relevante, mas não deve, por si, nortear o juízo da condenação moral.

O dano moral é estimado e não é pago pelo preço da dor, devendo ser tomada a equação no contexto dos autos, na condição social e existencial das partes, demonstrada no processo, para que dessa conta sobressaia um
quantum
estimado satisfatório.

No caso dos autos, o
quantum
indenizatório averbado na sentença condenatória a título de dano moral na ordem R$110.000,00 (cento e dez mil reais) para cada autor, ou seja, para os três autores a condenação resulta em R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), tendo como parâmetro o valor de 100 (cem) salários mínimos, muito embora não tenha o alcance de reparar a dor diante do falecimento do genitor e esposo, mostra-se razoável e proporcional para minimizar o dano sofrido com a morte do ente querido, sem ensejar o enriquecimento sem causa e garantir a punição aos responsáveis pelo acidente”.

Desse modo não há se falar em “omissões”, eis que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria posta por ocasião do julgamento do recurso apelatório.

Logo, o que se evidencia é a pretensão do embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido nos declaratórios, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
”.
(N.U 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição de recurso em Instância Superior, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido, portanto, é claro e assente quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, não restando evidenciadas omissões com o condão de modificar o acórdão prolatado.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
RICARDO SILVERIO CAZAR.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022